Tribunal: TJBA
Processo: 0806904-20.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0806904-20.2015.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Dila Mara Freire Neves

Recorrido: José Geraldo Cardoso Filho

Recorrido: Marcos Roberto dos Santos

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Thelma Leal de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
(ART
S
.
171 E 304
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA (id. 27070482), que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor dos réus José Geraldo Cardoso Filho e Marcos Roberto dos Santos.

II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 27070393),
in verbis
, que “
no dia 11 de agosto de 2010 (11.08.2010), os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, obtiveram vantagem ilícita, induzindo prepostos da empresa vítima Fortaleza Industria e Comércio Massa Fina Ltda em erro, se valendo de meio fraudulento. Segundo o apurado, no dia 20.07.2010, o segundo denunciado, apresentando Cédula de Identidade inautêntica em nome de Roberto Costa Silva, proprietário da empresa JUMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, fizera um pedido no valor de R$ 13.531,00 (treze mil, quinhentos e trinta e um reais) à FORTALEZA. INDUSTRIA E COMERCIO MASSA FINA LTDA através do segundo denunciado, então representante da empresa vítima e funcionário do estabelecimento de propriedade do primeiro denunciado. Em visita a JUMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, o gerente regional da empresa vítima, o Sr. Guilherme Sampaio Barreiros, verificou a fragilidade na estrutura e condições do negócio, razão pela qual, solicitou que a empresa não liberasse o crédito. Contudo, por intermédio do primeiro denunciado, a empresa vítima culminou por liberar o pedido, emitindo o Boleto Bancário em nome da JUMA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO no valor de R$ 13.531,00 (treze mil, quinhentos e trinta e um reais), documento este que tivera sido adulterado para o nome de MARCELA DOS SANTOS LIMA e pago com Cheque nº 850008, c/c 28824-1, Ag. 3381, Banco do Brasil. Em 10.08.10, o segundo denunciado apresentou o Comprovante de Depósito, motivo pelo qual, a empresa vítima liberou imediatamente a mercadoria, acreditando que o valor correspondente a mesma já estaria em sua conta bancária. No entanto, em 11.08.10, o banco onde o cheque fora compensado devolveu o mesmo com a observação de que estaria sem fundos. Ato contínuo, o. Sr. Guilherme Sampaio Barreiros se deslocou até a empresa JUMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, a fim de resolver a questão, contudo encontrou o estabelecimento fechado, tomando conhecimento, posteriormente, que se tratava de uma “empresa fachada”, cujos os proprietários, os Senhores José Geraldo Cardoso Filho e Marcos Roberto dos Santos, encontravam-se presos em virtude das práticas de diversos golpes aplicados de forma similar ao delito discorrido na presente exordial.”

III - Em suas razões (id. 27070488), o Ministério Público do Estado da Bahia pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformado o
decisio,
determinando o regular prosseguimento do feito, por entender não haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requereu a reforma parcial para prosseguimento do processo em relação ao delito de uso de documento público falso, argumentando que, nesse caso, a prescrição virtual apenas poderia ser reconhecida 08 (oito) anos após o recebimento da denúncia.

IV - Merece acolhimento a pretensão de reforma recursal. Na oportunidade, cabe transcrever trecho do
decisio
objurgado (id. 27070482): “
In casu
, os fatos ocorreram em 11 de agosto de 2010, a denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2015 (fl. 83). Não houve outra causa interruptiva da prescrição. Ainda que as circunstâncias judiciais não sejam inteiramente favoráveis, será inevitável aplicação da pena próximo ao mínimo legal para o crime em espécie. Dessa forma, afigura-se que a pena definitiva do crime integralizará o
quantum
igual ou inferior a 02 (dois) anos. Por conseguinte, as prescrições, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se verificaram em 04 (quatro) anos, lapsos temporais estes que, de fato, restam superados. Assim, no caso de eventual condenação, a provável pena aplicada ao acusado seria inútil visto que estaríamos diante da prescrição retroativa e da extinção de sua punibilidade. Ante o exposto, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse processual e, coma finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública comum processo que inevitavelmente perderá sua utilidade, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados José Geraldo Cardoso Filho e Marcos Roberto dos Santos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.”

V - Razão assiste ao Recorrente na medida em que, de acordo com posição consolidada pela Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento de prescrição com base em pena hipotética, prática frequentemente chamada de prescrição virtual ou antecipada.

VI - Assim, a despeito das considerações consignadas no
decisio
ora objurgado, a prescrição virtual não pode ser admitida. Vale registrar, ainda, que a prescrição pela pena em abstrato não ocorreu. Isso porque os recorridos foram denunciados pelos delitos previstos nos arts. 171 e 304, ambos do CP. Para o primeiro (estelionato), a pena máxima cominada é de 5 (cinco) anos de reclusão, ao passo em que o segundo (uso de documento falso) tem sua máxima prevista em 6 (seis) anos de reclusão, conforme art. 297 do CP, considerando tratar-se de documento público (“cédula de identidade inautêntica”, nos termos da denúncia).

VII - Considerando o quanto previsto no art. 109, III, do CP, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria no prazo de 12 (doze) anos. Por conseguinte, observa-se que o fato objeto da persecução ocorreu em 11/08/2010, tendo sido recebida a denúncia em 18/12/2015 (id. 27070399). Assim, nesta data, resta evidente não ter sido alcançado o lapso prescricional que, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada para o delito respectivo.

VIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito.

IX -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a sentença extintiva impugnada para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0806904-20.2015.8.05.0080
,
provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Publico do Estado da Bahia e, como Recorridos, José Geraldo Cardoso Filho e Marcos Roberto dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença extintiva impugnada para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.